Tribunal: TCU
Processo: 002.047/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6919/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento na súmula 145 desta Corte e de acordo com os pareceres convergentes emitidos no processo, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 6543/2025-TCU-Primeira Câmara , para que no item 9.3, onde constou: "9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que no prazo (...) ", passe a constar: "9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que no prazo (...) ". 1. Processo TC- Processo 002.047/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Eliezer Negri (XXX.001.738-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.